Tribunal: TJPA
Processo: 0800503-72.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800503-72.2022.8.14.0059

APELANTE: CLEITON ARAUJO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO E BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE DAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DE ANPP.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por ter sido flagrado com sete porções de substância entorpecente do tipo “oxi”, além de valor em dinheiro supostamente proveniente da comercialização de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) verificar a nulidade da ação penal por suposta violação ao art. 55 da Lei de Drogas;

(ii) aferir a legalidade da prova decorrente de busca domiciliar e pessoal sem mandado judicial;

(iii) avaliar a suficiência probatória para a condenação ou eventual desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006;

(iv) examinar a possibilidade de retorno dos autos à origem para análise do oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inocorrência de nulidade processual por ausência de notificação para apresentação de defesa prévia, sanada por decisão de recebimento da denúncia após regular notificação.

4. Legalidade da invasão de domicílio e busca pessoal, amparadas em fundadas razões e flagrante delito, nos moldes da jurisprudência consolidada do STF e STJ.

5. Existência de prova material e testemunhal suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas, em especial os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais responsáveis pela diligência, corroborados pelo laudo pericial.

6. Inviabilidade de desclassificação para o crime de uso, diante da forma de acondicionamento da droga, do contexto da apreensão e da ausência de elementos que indiquem destinação para consumo próprio.

7. Indeferimento da gratuidade da justiça por ausência de prova da hipossuficiência.

8. Possibilidade de oferecimento do ANPP reconhecida ex officio, tendo em vista a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e pena inferior a 4 anos, impondo-se a remessa dos autos à origem para manifestação do Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Determinação de ofício para remessa dos autos ao juízo de origem, a fim de que o Ministério Público analise a viabilidade de proposta de acordo de não persecução penal.

Tese de julgamento: 1. É válida a entrada em domicílio e a busca pessoal realizadas por policiais sem mandado judicial quando amparadas em fundadas razões e situação de flagrante delito. 2. O tráfico privilegiado permite o reexame da possibilidade de oferecimento do ANPP, ainda que após sentença condenatória, desde que a pena aplicada seja inferior a 4 anos e ausentes outras causas impeditivas. 3. O retorno dos autos ao juízo de origem é medida cabível para que o Ministério Público analise a possibilidade de proposta de ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP.

________________________________________

itálico Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 28-A, 244 e 396; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 55.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e negar provimento, contudo, determinar, de ofício, o retorno dos autos ao juízo de origem para análise de possível proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do CPP, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª sessão ordinária virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre o dia vinte e três do mês de outubro e dia três do mês de novembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CLEITON ARAUJO NASCIMENTO, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou a pena 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão, inicialmente em regime aberto e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime do artigo 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a exordial acusatória:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 17/05/2022, por volta das 16h15min, neste município, mais precisamente na residência localizada na Rua 20ª Rua, Tv. 19, Bairro Pacoval, o nacional, acima qualificado, foi preso em flagrante delito por ter em depósito 07 (sete) porções de substância entorpecente, semelhante a “OXI”, bem como R$ 40,00, produto da comercialização de droga, conforme Termo de Exibição e Apreensão de ID Num. 62389155 - Pág. 4. Em depoimento, as testemunhas DAVISON WILKER DE FARIAS E SILVA e VICTOR COHEN MOTA NEMER, IPCs, estavam em diligências a fim de cumprir determinação para qualificar o nacional CLEITON ARAÚJO NASCIMENTO, vulgo “PIRATA”, ora denunciado, visto que estava sendo investigado pela prática do crime de furto de gado no município, quando, ao chegarem na residência localizada na Rua 20ª Rua, Tv. 19, Bairro Pacoval, neste município, vislumbraram o denunciado embalando substância entorpecente para venda. No momento da abordagem, fora encontram em sua posse 07 (sete) porções de substância entorpecente, semelhante a “OXI”, bem como R$ 40,00, produto da comercialização de droga. Questionado pelos Policiais, o denunciado informou que comprou a droga do nacional de prenome ANDERSON, no município de Salvaterra Diante disso, conduziram e apresentaram o denunciado, assim como a droga apreendida, a autoridade policial para os procedimentos legais. Vale notar que o Laudo de Perícia de Analise de Droga de Abuso – Provisório de ID Num. 85262206 apresentou resultado positivo para substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA. (...)”

Em razões recursais (ID 25047884), a defesa, em sede preliminar, suscita a ocorrência de nulidade processual, diante da inobservância ao disposto no art. 55 da Lei nº 11.343/2006.

Ainda em preliminar, argui a nulidade das provas produzidas, sob a alegação de ilegalidade na abordagem policial, consubstanciada em invasão de domicílio e busca pessoal sem mandado judicial e sem fundadas razões previamente justificadas.

No mérito, pleiteia a absolvição do acusado, ao fundamento de insuficiência probatória quanto à materialidade delitiva, com aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta descrita no art. 33 para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Ao final, pugna pela manutenção dos efeitos da gratuidade da justiça, nos termos da legislação processual vigente.

Em contrarrazões (ID 27416706), o digno representante ministerial, requer que seja conhecido e desprovido o recurso, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto em favor de CLEITON ARAUJO NASCIMENTO, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminares.

1.1. Nulidade processual por violação ao disposto no art. 55 da Lei nº 11.343/2006.

A defesa, em sede preliminar, suscita a ocorrência de nulidade processual, diante da inobservância ao disposto no art. 55 da Lei nº 11.343/2006.

Não assiste razão a defesa.

Ocorre que, compulsando os autos, em decisão datada de 17/09/2024, ID 27416685, após defesa prévia pugnado pela nulidade em razão da violação ao art. 55 da Lei nº 11.343/2006, a Magistrada a quo deu provimento ao pedido da Defensoria Pública e anulou a decisão de recebimento da denúncia. Colaciono:

“(...) DECISÃO

Compulsando os autos, chamo o feito à ordem a fim de anular a decisão proferida no ID 111821491, apenas no tocante ao recebimento da denúncia.

Contudo, considerando que o acusado fora devidamente notificado, nos termos do artigo 55 da Lei Antidrogas, que apresentou defesa prévia por intermédio da Defensoria Pública e que estão preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, recebo a denúncia, nos termos do art. 396 do CPP e 56 da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto, INTIME-SE o acusado para comparecer à audiência de instrução e julgamento a ocorrer de forma semipresencial no dia 30 de janeiro de 2025, às 10:30 horas , por meio de videoconferência, realizada através da plataforma Microsoft Teams, cujos participantes remotos deverão acessar o seguinte link de acesso, com no mínimo de 05 (cinco) minutos de antecedência, munidos de documento oficial com foto: (...)”

Assim, sanado o vício alegado oportunamente.

Dessa maneira, rejeito a preliminar suscitada.

1.2. Nulidade da busca pessoal e invasão domiciliar

Ainda em preliminar, argui a nulidade das provas produzidas, sob a alegação de ilegalidade na abordagem policial, consubstanciada em invasão de domicílio e busca pessoal sem mandado judicial e sem fundadas razões previamente justificadas.

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento: "(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados (...)" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806).

Consoante prova angariada, os policiais realizavam diligências com o objetivo de cumprir ordem para qualificação do nacional Cleiton Araújo Nascimento, alcunhado “Pirata”, ora apelante, o qual estava sob investigação pela suposta prática de furto de gado no município de Soure. Durante a ação policial, ao se dirigirem ao endereço situado na 20ª Rua, Travessa 19, Bairro Pacoval, os agentes teriam visualizado o recorrente manuseando e embalando substância entorpecente, supostamente destinada à comercialização. No momento da abordagem, foram apreendidas em sua posse 07 (sete) porções de substância com características semelhantes ao entorpecente conhecido como “oxi”, além da quantia de R$ 40,00 (quarenta reais), que, segundo a versão policial, seria proveniente da venda de drogas.

A que se pode notar, no caso, os agentes públicos, realizaram a diligência na casa do apelante em razão da sua tentativa de fuga ao visualizar a ronda ostensiva feita pelos agentes de segurança.

De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Não há contrariedade aos Temas n. 280/STF e n. 1.163/STJ, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram que o ingresso domiciliar foi precedido de fundada razão, não se tratando de entrada baseada exclusivamente em denúncia anônima.” (AgRg no HC n. 946.723/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025.)

Quanto a nulidade da busca pessoal, a versão defensiva, portanto, de ilicitude de prova, revela-se em todo descabida.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A fundada suspeita é um requisito fundamental para tornar legal a busca pessoal, desta feita, apesar de ser um termo vago e subjetivo, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele.

A busca pessoal, nessas circunstâncias, não se afigura abusiva ou ilegal, haja vista que não decorreu de meras impressões subjetivas dos agentes, mas sim de elementos concretos e objetivos que conferiam fundada razão para sua realização, em conformidade com o art. 240, §2º, do Código de Processo Penal.

Com efeito, os policiais, que realizavam diligências investigativas relacionadas ao apelante, em razão de seu possível envolvimento em crime de furto de gado, teriam, no curso da campana, presenciado o acusado acondicionando substância entorpecente, circunstância que, por si só, justificaria a abordagem e a subsequente busca pessoal, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Colaciono, ainda, depoimento das testemunhas policiais militares que efetuaram a busca e prisão do requerente, os quais alegaram:

O IPC DAVISON WILKER DE FARIAS E SILVA relatou em audiência que estava em diligência juntamente com o IPC VICTOR COHEN para qualificar o réu por suspeita de furto de gado, quando o flagraram manipulando substância entorpecente na porta de sua residência. Ao perceberem que se tratava de droga, realizaram a abordagem e apreenderam o material ilícito.

No mesmo sentido, o IPC VICTOR COHEN MOTA NEMER confirmou em seu depoimento que visualizaram o acusado manipulando substância entorpecente, o que motivou a abordagem. Durante a revista, encontraram as porções de cocaína e o dinheiro proveniente da comercialização de drogas.

Nesses termos, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade na apreensão da substância entorpecente, tampouco há que se falar em prova obtida por meio ilícito, uma vez que a atuação policial se mostrou legítima, amparada por elementos objetivos que justificaram a intervenção, notadamente preparação da droga para venda. Tal conduta, avaliada no exercício regular da discricionariedade dos agentes de segurança pública na identificação de situações potencialmente delituosas, configura fundado indício da prática de crime.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição.

No mérito, pleiteia a absolvição do acusado, ao fundamento de insuficiência probatória quanto à materialidade delitiva, com aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência com fotos do local (ID 27416441 – Págs. 05/30) e o Laudo nº: 2022.01.002468-QUI (ID 27416671 – Pág. 84).

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmou a testemunha ouvida em juízo (transcrição da Sentença condenatória):

O IPC DAVISON WILKER DE FARIAS E SILVA relatou em audiência que estava em diligência juntamente com o IPC VICTOR COHEN para qualificar o réu por suspeita de furto de gado, quando o flagraram manipulando substância entorpecente na porta de sua residência. Ao perceberem que se tratava de droga, realizaram a abordagem e apreenderam o material ilícito.

No mesmo sentido, o IPC VICTOR COHEN MOTA NEMER confirmou em seu depoimento que visualizaram o acusado manipulando substância entorpecente, o que motivou a abordagem. Durante a revista, encontraram as porções de cocaína e o dinheiro proveniente da comercialização de drogas.

A análise conjunta dos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório, bem como dos demais elementos probatórios constantes dos autos, revela-se suficiente para amparar o juízo condenatório proferido em primeira instância, sobretudo no que se refere à autoria delitiva imputada ao apelante.

As testemunhas ouvidas em juízo, todas diretamente envolvidas na diligência policial que culminou na prisão em flagrante do réu, apresentaram relatos firmes, coesos e harmônicos entre si, em consonância com os demais elementos de convicção reunidos nos autos. Não se verifica, portanto, qualquer indicativo de má-fé, contradição interna ou vício que comprometa a credibilidade das declarações prestadas.

Não subsiste dúvida razoável quanto à autoria do crime narrado na exordial acusatória, considerando que restou devidamente comprovado que o acusado estava na posse de substância entorpecente, em quantidade e condições que evidenciam finalidade mercantil, afastando a tese defensiva de uso próprio.

É de se destacar que o tipo penal previsto no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 configura-se como crime de tipo misto alternativo, de conteúdo múltiplo, sendo suficiente a prática de qualquer uma das condutas descritas no rol de verbos núcleos para a sua consumação, independentemente da efetiva comercialização da droga. Transcreve-se o teor da norma, para fins de clareza:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nesse contexto, a posse de droga pelo acusado, sem autorização legal ou regulamentar, consubstancia conduta penalmente típica, nos termos da legislação de regência, não sendo possível sustentar a tese absolutória fundada na ausência de provas ou no princípio do in dubio pro reo, pois a prova produzida em juízo revela-se apta a formar um juízo de certeza acerca da materialidade e da autoria delitivas.

Cumpre salientar, ademais, que os depoimentos de agentes públicos, notadamente de policiais em serviço, gozam de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante demonstração de elementos objetivos de má-fé, animosidade pessoal, contradição ou ilegitimidade - circunstâncias estas inexistentes nos presentes autos.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que os testemunhos prestados por policiais são válidos e eficazes para fins de condenação, quando em harmonia com os demais elementos probatórios e colhidos sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, reconhecida a regularidade do trâmite processual penal e a suficiência do conjunto probatório judicializado, impõe-se a aplicação do princípio do livre convencimento motivado (art. 155 do Código de Processo Penal), razão pela qual a pretensão absolutória ou de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não encontra respaldo fático nem jurídico, mostrando-se inviável, neste ponto, o provimento do recurso.

2.2. Da desclassificação do art. 33 para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Almeja a desclassificação do art. 33 para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Contudo, razão não assiste à defesa.

O art. 28 da Lei nº 11.343/2006 tipifica a conduta daquele que adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Para a diferenciação entre tráfico de drogas e uso pessoal, o §2º do referido dispositivo estabelece que:

"Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à (i) natureza e à quantidade da substância apreendida, (ii) ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, (iii) às circunstâncias sociais e pessoais, (iv) bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

No caso concreto, os elementos de prova dos autos não permitem a desclassificação para posse de drogas para consumo próprio.

Isso porque, foi apreendida expressiva quantidade de cocaína, já fracionadas e embaladas individualmente, prontas para serem comercializadas, o que indica claramente que a substância era destinada ao comércio ilícito.

O STJ já firmou entendimento de que a quantidade e a forma de acondicionamento da droga são elementos fundamentais para caracterizar o tráfico. Nesse sentido:

"DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONSISTENTES DE DIFUSÃO ILÍCITA. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado condenado por tráfico de drogas e corrupção ativa, buscando a desclassificação do crime para porte de drogas para uso próprio, ou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação por tráfico de drogas, com base em provas que indicam a prática de tráfico, incluindo a apreensão de drogas embaladas para venda e a tentativa de suborno a policiais.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso próprio, considerando as circunstâncias da apreensão e as provas apresentadas.

4. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao paciente.

III. Razões de decidir

5. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível, pois as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico, como a forma de acondicionamento das drogas e a tentativa de suborno.

6. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável, pois o paciente é reincidente, o que impede a concessão do benefício.

7. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos, sendo inviável a análise de alegações que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível quando as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico. 2. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável para réu reincidente. 3. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 333.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020. (HC n. 846.304/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)" destaquei

Ademais, o fato do réu ser usuário de drogas não é impeditiva de que, ao mesmo tempo, exerça a traficância, pois uma conduta não exclui a outra. Até porque o tráfico, por parte de usuários é muito comum, em razão de facilitar a manutenção do vício, vale dizer, o ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

Outro ponto relevante é o contexto em que a droga foi apreendida.

Conforme se extrai dos autos, os policiais militares ouvidos em juízo relataram que realizavam investigações relacionadas ao réu, em razão de seu envolvimento em suposto crime de furto de gado. Durante campana realizada nas imediações do imóvel onde residia, os agentes teriam visualizado o acusado manipulando substância entorpecente, em circunstâncias que indicavam preparo para comercialização.

Ademais, não foram apreendidos instrumentos comumente associados ao consumo pessoal de entorpecentes, como cachimbos ou outros objetos correlatos, tampouco restou demonstrado nos autos que o apelante seja dependente químico, tendo ele apenas afirmado, de forma isolada, ser usuário de drogas.

Assim, diante da quantidade de droga, da forma de acondicionamento, do contexto da apreensão e da ausência de provas concretas de que o réu seja apenas usuário, afasta-se a tese de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas.

3. Da gratuidade da justiça.

Considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, segundo a qual "a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"; bem como, verificando que, não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, hei por bem indeferir o pedido.

Ademais, apenas à guisa de argumentação, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução, verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Omissis. 8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 9. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 1º E 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 244-B DO ECA. DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPROVIDO. NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, E MESMO QUE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO FIRME E CONCISO PRESTADO PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADA PERANTE O JUÍZO. VALIDADE. APELANTE QUE EM SEDE INQUISITORIAL CONFESSOU SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO, INFORMANDO COM DETALHES TODA A DINÂMICA DA AÇÃO, TENDO SE RETRATADO EM JUÍZO, QUANDO APRESENTOU VERSÃO DIVORCIADA DAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 6552485, 6552485, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-09-29)

Sendo assim, julgo improvido o pedido.

4. Da aplicação ex officio do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.

Analiso, ex officio, a possibilidade de aplicação do ANPP – Acordo de Não Persecução Penal, em razão da aplicação do tráfico privilegiado.

No plano da admissibilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece, com respaldo normativo e teleológico, que a norma introduzida pela Lei n.º 13.964/2019, ao inserir o art. 28-A no Código de Processo Penal, possui natureza híbrida, combinando aspectos materiais e procedimentais, o que justifica sua incidência imediata, inclusive sobre processos em tramitação. Tal compreensão restou assentada no julgamento do HC n.º 185.913/DF, em que se reconheceu expressamente a possibilidade de celebração do ANPP mesmo nos casos em que o feito já se encontrava em curso quando da entrada em vigor da referida legislação, independentemente da existência de confissão anterior, desde que o requerimento tenha sido formulado antes do trânsito em julgado da condenação (HC 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 19/09/2024).

Consolidou-se, assim, a Tese nº 1098 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nos processos penais em curso na data de 18 de setembro de 2024, ocasião do julgamento do Habeas Corpus n.º 185.913/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em que se vislumbre a possibilidade abstrata de celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), mas este não tenha sido ofertado pelo Ministério Público nem haja justificativa idônea para sua não propositura, incumbirá ao órgão ministerial, de ofício, por provocação da defesa ou do juízo, pronunciar-se de forma fundamentada, na primeira oportunidade em que atuar nos autos, quanto à viabilidade do ajuste no caso concreto.

No caso em exame, o acusado foi formalmente denunciado no ano de 2022 pela suposta prática do delito previsto no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, sob a égide, portanto, da nova disciplina legal que regula os mecanismos despenalizadores.

No curso da instrução, sobreveio sentença penal condenatória que, ao reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), fixou a sanção privativa de liberdade em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, conforme se depreende da sentença acostada à ID 27416704.

A modificação do enquadramento jurídico da conduta, operada na fase de julgamento, é elemento central para a requalificação do caso à luz dos critérios legais de elegibilidade ao ANPP. A nova moldura jurídico-penal delineada pela sentença afasta, ao menos em tese, a vedação prevista no art. 28-A, § 2º, inciso I, do CPP, que obsta a proposta nos crimes praticados com violência ou grave ameaça, bem como nos casos de reincidência ou de circunstâncias que desaconselhem a medida, requisitos estes cuja ausência deve ser verificada de forma concreta pelo titular da ação penal.

No plano doutrinário e jurisprudencial, tem-se admitido que, uma vez reconhecida na sentença a aplicação da causa de diminuição que descaracteriza o tráfico como modalidade equiparada a crime hediondo, o réu passa a se enquadrar no espectro de beneficiários potenciais da política consensual, mormente quando a pena cominada revela-se inferior ao patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.

É sob essa premissa que o Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes recentes, consolidou entendimento no sentido de que a posterior desclassificação do crime imputado, com consequente redução da reprimenda em patamar compatível com o ANPP, autoriza o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o Ministério Público, com base em juízo discricionário regrado, examine a conveniência e a oportunidade de formular proposta de acordo, nos moldes do art. 28-A do CPP. Colaciono:

“O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que o excesso de acusação não deve impedir o direito do acusado à análise da proposta de ANPP, devendo os autos retornar à origem para essa finalidade. Promovida a desclassificação da imputação de tráfico para tráfico privilegiado, o acusado primário e que não integra organização criminosa tem direito ao acordo de não persecução penal, observados os demais requisitos legais.” (AgRg no AREsp n. 2.845.618/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Nesse contexto, o prosseguimento da execução penal, enquanto pendente a apreciação da possibilidade de aplicação da via despenalizadora, revela-se incompatível com os postulados do devido processo legal substancial, da proporcionalidade e da função ressignificadora da pena, exigindo, por conseguinte, a suspensão dos efeitos executórios da condenação até que se esgote a análise pelo órgão ministerial.

Esse entendimento encontra acolhida também neste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ANPP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que a condenou a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de redução da pena de multa; e (iii) avaliar a viabilidade de retorno dos autos à origem para exame de oferecimento de ANPP pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico, que atestou que a substância encontrada com a apelante tratava-se de maconha.

4. A autoria está evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que flagraram a recorrente.

5. A jurisprudência consolidada do STJ admite a validade dos testemunhos policiais como prova idônea, desde que colhidos sob contraditório, sendo desnecessária a apreensão de instrumentos típicos do tráfico para configuração do crime.

6. A pena de multa já foi aplicada no patamar mínimo legal, com incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, tornando-se incabível nova redução.

7. A recorrente foi denunciada na vigência da Lei n. 13.964/2019, e, com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, a pena imposta ficou inferior a 4 anos, viabilizando a análise da possibilidade de oferecimento de ANPP, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A palavra de policiais é meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, quando corroborada por outros elementos dos autos. 2. A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão autorizam a condenação por tráfico, ainda que não haja instrumentos típicos do comércio ilícito. 3. É cabível a devolução dos autos à origem para análise de ANPP, mesmo após a sentença condenatória com pena inferior a 4 anos, aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 28-A e 577, parágrafo único; Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 15.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 905.835/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 21.10.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.626.544/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 933.284/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 964.717/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.03.2025; TJMG, ApCrim nº 0009237-88.2021.8.13.0647, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 16.10.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801482-75.2022.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/07/2025)

DIREITO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA MAJORAÇÃO DA PENA. RECURSO DEFENSIVO PELA ABSOLVIÇÃO, APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO REDUTOR E OFERTA DE ANPP. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. FRAÇÃO DA MINORANTE READEQUADA. PENA-BASE FIXADA, DE OFÍCIO, NO MÍNIMO LEGAL. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas, respectivamente, pelo Ministério Público e pela defesa de Danilo Freitas Magno contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com aplicação da causa de diminuição do § 4º do mesmo artigo.

2. O Ministério Público requereu o aumento das penas privativa de liberdade e de multa. A defesa, por sua vez, postulou a absolvição por ausência de provas, a readequação da fração do tráfico privilegiado para o patamar máximo (2/3) e o retorno dos autos à origem para análise da viabilidade de oferecimento de ANPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Devem ser analisadas: i) se há fundamento legal para majoração da pena; ii) se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; iii) se a fração da minorante foi adequadamente fundamentada; iv) se a pena-base comporta redução de ofício; e v) se, diante da desclassificação da imputação na sentença para o tipo privilegiado, é possível o retorno dos autos ao juízo de origem para manifestação do Parquet quanto ao ANPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há nos autos elementos que justifiquem o aumento da pena, razão pela qual é incabível a pretensão recursal ministerial de majoração das reprimendas.

5. Inviável o pedido de absolvição por ausência de laudo definitivo, pois o laudo de constatação provisório foi assinado por perita oficial e apresentou grau de certeza técnica suficiente para comprovar a materialidade do crime, conforme precedentes do STJ.

6. A absolvição postulada pela defesa não merece acolhimento, pois a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório formado sob o crivo do contraditório, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e pelas demais provas colhidas durante a instrução, incluindo o laudo de constatação provisório elaborado por perita oficial.

7. O pedido de readequação da fração da minorante do tráfico privilegiado comporta acolhimento, uma vez que a fração de 1/2 foi aplicada sem fundamentação idônea, devendo ser adotada a fração máxima de 2/3, por inexistirem elementos que indiquem dedicação habitual a atividades criminosas.

8. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base na natureza da droga, desconsiderando a reduzida quantidade apreendida (14,9g de cocaína), sendo cabível a readequação, de ofício, para o patamar mínimo, conforme precedentes do STJ.

9. Diante da desclassificação operada na sentença para o tipo privilegiado e da nova pena também fixada em patamar inferior a 4 anos, é possível a aplicação do art. 28-A do CPP, devendo os autos retornar ao juízo de origem para que o Ministério Público analise a viabilidade de oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público improvido. Recurso da defesa parcialmente provido para aplicar a fração máxima do tráfico privilegiado, redimensionar a pena, aplicar de ofício a pena-base no mínimo legal e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para manifestação do Ministério Público quanto ao ANPP.

11. Tese de julgamento: “É incabível o aumento da pena quando ausentes elementos concretos para sua exasperação. A fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas deve ser aplicada em seu grau máximo na ausência de fundamentação idônea. Reconhecida a desclassificação para tráfico privilegiado e fixada pena inferior a 4 anos, é cabível o retorno dos autos à origem para viabilizar a análise de proposta de acordo de não persecução penal.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º;

Código Penal, arts. 59 e 68; Código de Processo Penal, art. 28-A; Constituição Federal, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2144672/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe 25/10/2024; STJ, AgRg no HC 933.284/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe 12/11/2024; STJ, AgRg no HC 800.573/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/04/2023, DJe 28/04/2023; STJ, AgRg no HC 964.717/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/03/2025, DJe 08/04/2025;

STJ, AgRg no REsp 2.086.519/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/10/2023, DJe 11/10/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009867-37.2020.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/05/2025)

Impõe-se, portanto, a remessa dos autos à instância primeva para viabilizar o regular exercício da atividade negocial penal, nos moldes delineados pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, com a consequente suspensão da condenação até ulterior deliberação.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e NEGO PROVIMENTO, porém, de ofício, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que o Ministério Público avalie a possibilidade de oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal, diante do reconhecimento do tráfico privilegiado na sentença, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 23 de outubro de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/11/2025